Tribunal: STF
Processo: RE 547725
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. ICMS. 
   Compensação créditos decorrentes da aquisição de energia elétrica,
   bens que integram o ativo fixo e de serviços de 
   telecomunicações. Jurisprudência assentada. Ausência de razões 
   consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. 
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem 
   razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na 
   Corte.

2.	RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência 
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância 
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. 
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a 
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao 
   agravado.